Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROGRAMA HABITACIONAL – CODHAB. IMÓVEL QUITADO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CELEBRADO ANTES DO ADVENTO DA LEI No 3.877/06. REGULARIDADE. FALECIMENTO DE UM DOS CEDENTES EM DATA POSTERIOR À CESSÃO DE DIREITOS. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda.
2. Aqueles que aderiram aos programas habitacionais antes da Lei no 3.877/06, são regidos pelos Decretos 10.056/86 e 13.336/91, onde não constava qualquer impedimento de comercializar o imóvel, portanto, não há que se falar em vedação com base em legislação posterior e, tampouco, em ausência de autorização do Poder Público.
3. O falecimento de um dos cedentes, após a celebração da cessão de direitos, não obsta a lavratura da Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda em nome da cessionária, diante da regularidade do negócio jurídico.
4. Indevida a recusa da CODHAB em lavrar a Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda na hipótese em que regular a cadeia de cessão de direitos relativa ao imóvel adquirido anterior a vigência da Lei Distrital no 3.877/06.
5. Remessa oficial conhecida e desprovida. Sentença mantida.